Tribunal: STF
Processo: Rcl 56100
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo município de Capão Bonito contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, referente aos autos do Processo nº. 0011406-97.2020.5.15.0123, que não teria observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 152 da Repercussão Geral.



    Na origem trata-se de reclamação trabalhista na qual o município foi condenado ao “pagamento de verbas trabalhistas (multa FGTS) relacionadas ao plano de demissão voluntária (transação extrajudicial/adesão voluntária).” (eDoc1,p.5). Eis o teor do ato recamado (eDoc16 – acórdão em recurso ordinário):



    “Inconformadas com a r. sentença (id. d2e403d) recorrem as partes. A reclamante, pretende a reforma da decisão no tocante aos seguintes tópicos (id. 86202D7):



    1. Multa FGTS



    2. Honorários de sucumbência



     Já o Município, em suas razões adesivas, insurge-se em face das seguintes matérias (id. 12a27df): 



    1. Honorários sucumbenciais



     Contrarrazões apresentadas pelo Município (id. 1999766) e pela reclamante (id. E0b7390).



     O Ministério Público do Trabalho opinou pelo prosseguimento do feito (id. ba55b73). 



    QUESTÃO DE ORDEM Em que pese o início da vigência da Lei nº 13.467/2017 ("Reforma Trabalhista") em 11.11.2017, as reclamações em curso serão processadas segundo as normas vigentes na data do ajuizamento da ação, em respeito ao princípio da segurança jurídica (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), especialmente em relação às regras de concessão da justiça gratuita, sucumbência, inclusive a recíproca, custas processuais, despesas processuais e honorários periciais.



     É o relatório.



     VOTO ADMISSIBILIDADE



     Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conhece-se dos recursos.



     MÉRITO RECURSO AUTORAL MULTA FUNDIÁRIA



     Com razão. A reclamante alegou que foi contratada em , mediante a aprovação em concurso público para o posto de professora . Disse que aderiu ao PDV (Plano de Demissão Voluntária) em 29.05.2019 e que o reclamado pagou a menor a indenização de 40% do FGTS, como previsto na lei municipal, motivo pelo qual ajuizou a presente ação para que fosse paga diferença dessa indenização. Em sua defesa, o reclamado alegou que a autora aderiu ao referido plano, por isso não é devida a indenização de 40%. O MM. Juízo de origem indeferiu o pedido nos seguintes termos (id. -d2e403d): (...) "Analisando a Lei Municipal nº 4.461/18, que dispõe sobre o PDV, verifico que ela não prevê o pagamento integral da multa de 40% sobre o FGTS. Na verdade, consta em seu art. 3º que no requerimento de adesão ao PDV deve conter as informações pertinentes à multa fundiária, entre outras. A autora não juntou qualquer documento que demonstrasse ter havido acordo relacionado à referida verba. No pedido de adesão ao PDV efetuado pela trabalhadora(ID c128364 - Pág. 1), não consta qualquer ressalva nesse sentido. Por fim, observa-se também que a reclamante assinou o TRCT sem apontar quaisquer diferenças nas verbas rescisórias. Pelo exposto, julgo improcedente o pleito."



     Pois bem. No presente caso, não se discute e nem foi produzida prova de vício de consentimento na assinatura do termo de adesão ao PDV pela reclamante. Por sua vez, o desligamento voluntário se deu com base na Lei Municipal n. 4.461/18, que dispôs sobre o plano de demissões voluntárias do Município de Capão Bonito, cujo artigo 3º lei estabeleceu o pagamento da indenização de 40% do FGTS, nestes termos:



     "Art. 3º O requerimento de adesão ao Plano de Demissão Voluntária deverá ser dirigido à Secretaria Municipal de Administração e Finanças para as informações pertinentes à: a) data de ingresso aos serviços do Município; b) remuneração; c) valor da rescisão, com o incentivo ora previsto, multa fundiária e eventuais pendências a título de licença prêmio e quaisquer outras verbas; d) situação do servidor (se no exercício do cargo, se eventualmente afastado por qualquer motivo, se aposentado que continua a prestar serviços e outras informações que, a critério da Administração de Pessoal, devam ser consideradas para a análise do pedido de adesão)”



     Logo, a referida indenização é devida à autora por disposição legal, o que afasta todos os argumentos do Município no sentido de que obeira deu quitação geral e irrestrita ao contrato de trabalho, bem como os demais argumentos do recurso. 



    Com o devido respeito ao reclamado, a lei é tão clara que não há o que discutir. 



    Dessa forma, reforma-se a decisão de piso para condenar o ente público ao pagamento da multa fundiária, conforme pedido inicial.



     ANÁLISE CONJUNTA HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 



    Com parcial razão, apenas a reclamante. 



    A reclamante pugna pela reversão da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência e, ainda, a majoração do importe aplicado na Origem. 



    O Município, por seu turno, requer a majoração (valor igual ou superior ao salário mínimo e, ainda, requer a exclusão da condição de suspensão de exigibilidade. 



    Pois bem, considerando a reforma da decisão de piso, por corolário lógico a inversão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.



     Quanto ao percentual arbitrado, o art. 791-A, §2º da CLT dispõe que os honorários serão fixados pelo juiz, considerando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 



    Trata-se, portanto, de verba a ser fixada pelo julgador em face de critérios legalmente previstos e, no caso, considerando o nível de complexidade da ação, reputa-se razoável o percentual arbitrado de 5%, não comportando reparos.



     PREQUESTIONAMENTO



     Tem-se por prequestionadas todas as matérias (OJ nº 118 da SDI-1 C. TST), ficando desde já advertidas as partes quanto à oposição de medidas meramente protelatórias, que poderão implicar condenação à multa prevista no art. 1.026, §2º do NCPC.



     Por todo o exposto, decide-se CONHECER do recurso interposto pelo MUNICIPIO DE CAPAO BONITO e NÃO O PROVER; CONHECER do recurso interposto por MARIA APARECIDA DE CAMARGO MORAES e O PROVER, para condenar o Município ao pagamento da multa fundiária (40%), conforme pedido inicial; condenar o município ao pagamento de honorários de sucumbência, no percentual de 5% do valor da condenação, nos termos da fundamentação. Custas, pelo Município, no importe de R$100,00, calculadas sobre o valor de R$, 5.000,00 ora arbitrado à condenação. Isento.” 



    In casu, alega-se violação ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 152 da repercussão geral.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a cassação dessa decisão.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso per saltum à Corte Suprema.



    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    §5º É inadmissível a reclamação:



    (...)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia”. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636; grifei).



    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a parte reclamante deixou de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema 152 da repercussão geral. Isso porque o feito originário se encontra com recurso de revista pendente de apreciação.



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, §5º, II, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente